Tribunal: TJSP
Processo: 2128065-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128065-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante RUMO
MALHA PAULISTA S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO), são agravados SOLANGE
CRISTINA MARTINS, ARMINDA MARIA DA CONCEICAO DO CARMO,
AMAURI MARTINS DO CARMO, DIOGO MARTINS DO CARMO e JULIANO
MARTINS DO CARMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram a desistência do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128065-81.2020.8.26.0000 -Voto no 23.030 - Campinas
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2128065-81.2020.8.26.0000
Comarca: Foro de Campinas
Agravante: Rumo Malha Paulista S/A (atual denominação)
Agravados: Solange Cristina Martins, Arminda Maria da Conceição do
Carmo, Amauri Martins do Carmo, Diogo Martins do Carmo e Juliano
Martins do Carmo
Juiz/Juíza: Fabrizio Realizia
VOTO 23.030
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - Ação indenizatória por danos materiais e morais
decorrentes de acidente em via férrea - Rejeição da
impugnação - Realização de acordo entre as partes - Pedido de
desistência do recurso - Homologação da desistência do
recurso.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RUMO MALHA PAULISTA S/A, nos autos do cumprimento de sentença que
lhe movem JULIANO MARTINS DO CARMO, SOLANGE CRISTINA
MARTINS, ARMINDA MARIA DA CONCEIÇÃO DO CARMO, AMAURI
MARTINS DO CARMO, DIOGO MARTINS DO CARMO, contra a decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela agravante.
Indeferido o pedido de tutela recursal.
Houve contraminuta.
É o relatório.
A presente versa sobre a fase de cumprimento de sentença de
ação indenizatória por danos materiais e morais decorrente de acidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128065-81.2020.8.26.0000 -Voto no 23.030 - Campinas
3
trânsito que vitimou pai e marido dos agravados, fundada na falta de
sinalização suficiente na ferrovia administrada pela concessionária daquele
trecho de malha.
Sustenta que o caso concreto em questão apresenta
peculiaridades que invocam a aplicação da ratio decidendi do Recuso
Repetitivo no 1.210.064/SP (TEMA 517), tendo em vista não se tratar apenas
de travessia irregular da via férrea, mas sim travessia de pessoa tomada por
completa embriaguez, portanto, impõe-se o reconhecimento de culpa exclusiva
da vítima.
Afirma que sua impugnação versa sobre as hipóteses
autorizadoras dos incisos II, III e V, do § 1o, do art. 525 do Código de Processo
Civil, ou seja: ilegitimidade de parte, inexequibilidade do título ou
inexigibilidade da obrigação, além do excesso de execução.
Ressalta que o juízo está integralmente garantido pela apólice de
seguro garantia (já acrescido de 30%).
Entende que a decisão hostilizada não pode prevalecer, visto que
padece de nulidade por não estar adequadamente fundamentada, na forma do
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e art. 489, §1o, inciso IV, do Código
de Processo Civil, devendo ser reformada pela inexigibilidade do título que
lastreia a execução.
Insiste que não ocorreu a preclusão da matéria levantada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128065-81.2020.8.26.0000 -Voto no 23.030 - Campinas
4
impugnação, considerando ser matéria de ordem pública, conforme já
reconheceu o Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Alega que o local onde ocorreu o acidente era inoportuno para
travessia, e a vítima estava embriagada, o que implica em culpa exclusiva da
vítima, como destacado, conforme ratio decidendi do Recurso Repetitivo no
1.240.064/SP.
Anota que não houve análise do sentido e alcance dos artigos 186
e 927, ambos do Código Civil, art. 20, 24 e 25 da Lei 10.233/01, artigos 489, §
1o, IV, e 927, III, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, bem como com
relação aos artigos art. 10, §4o, e art. 12, ambos do Decreto 1.832/1996,
principalmente no que atine ao dissídio jurisprudencial entre o Acórdão
prolatado e o disposto no Recurso Repetitivo no 1.210.064/SP.
Assim, diante de sua flagrante ilegitimidade de parte, matéria de
ordem pública que deve ser reconhecida em qualquer tempo e grau de
jurisdição, afirma que não pode suportar os efeitos da coisa julgada.
Requer a antecipação da tutela recursal, salientando que não
haverá prejuízo aos agravados, já que garantido integralmente o alegado
crédito.
A parte agravante noticia que as partes realizaram acordo para por
fim à demanda, requerendo expressamente a desistência do recurso (fl. 251).
Assim, julga-se prejudicado o mérito recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128065-81.2020.8.26.0000 -Voto no 23.030 - Campinas
5
Posto isso, homologa-se a desistência do recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator